Tribunal: TJSP
Processo: 0081915-67.2006.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Recurso - Acórdão que deu parcial provimento a recurso de apelação interposto contra sentença que julgara procedente pedido formulado em ação de rito ordinário movida por servidores públicos estaduais contra a Fazenda do Estado, na qual objetivavam sua condenação a lhes pagar diferenças de correção monetária sobre verbas relativas a vencimentos pagos com atraso (FAM). Interposição de Recurso

Ementa:
Recurso - Acórdão que deu parcial provimento a recurso de apelação interposto contra sentença que julgara procedente pedido formulado em ação de rito ordinário movida por servidores públicos estaduais contra a Fazenda do Estado, na qual objetivavam sua condenação a lhes pagar diferenças de correção monetária sobre verbas relativas a vencimentos pagos com atraso (FAM). Interposição de Recurso Especial. Encaminhamento dos autos pela E. Presidência da Seção de Direito Público, nos termos do art. 1.040, II, do CPC. Retificação parcial do julgado, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, para determinar a adequação do julgado ao quanto decidido pelo STF no Tema 810 de Repercussão Geral (R.E. 870.947-SE) e pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo 1.492.221-PR (Tema 905).